Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-60.2025.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Litigância de má-fé. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Rosineia Dias do Valle interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação contra o Banco Santander (Brasil) S/A, condenando-a por litigância de má-fé e ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, além de custas, despesas processuais e

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Litigância de má-fé. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Rosineia Dias do Valle interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação contra o Banco Santander (Brasil) S/A, condenando-a por litigância de má-fé e ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade devido à gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste no pedido de afastamento da condenação por litigância de má-fé, alegando desconhecimento do débito que levou à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
III. Razões de Decidir
A litigância de má-fé é caracterizada pela intenção dolosa de prejudicar, conforme o art. 80 do Código de Processo Civil, e se aplica quando há alteração intencional da verdade dos fatos.
A documentação nos autos demonstra que a apelante realizou cadastro e utilizou o cartão de crédito, evidenciando a relação contratual com o apelado, contrariando suas alegações iniciais.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por litigância de má-fé é mantida, pois a apelante alterou a verdade dos fatos. 2. A multa aplicada está de acordo com o art. 81 do Código de Processo Civil.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 81; art. 85, § 2o; art. 98, §§ 3o e 4o; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1000945-56.2024.8.26.0348, Des. Regina Aparecida Caro Gonçalves, j. 06/08/2024.
TJSP, Apelação Cível no 1002313-40.2023.8.26.0541, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 11.04.2024.
TJSP, Apelação Cível no 1005799-96.2019.8.26.0533, Rel. Des. Carlos Goldman, j. 12/02/2021.